Tribunal: TJDFT
Processo: 0775702-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR SECRETARIA DE SAÚDE, RESIDENTE EM OUTRA LOCALIDADE, FORA DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO TRANSPORTE – DIREITO AO RECEBIMENTO, CONFORME CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO – ESCALA DE PLANTÕES E CUSTEIO DE 6% (ART. 108 DA LC No 840/2011). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Foram duas as pretensões apresentadas pela parte autora, servidora da Secretaria de Saúde (enfermeira) e residente em Salvador/BA. A primeira voltada para a declaração de nulidade do procedimento administrativo que determinou o ressarcimento do auxílio transporte já recebido. A segunda pela manutenção de pagamento do mesmo auxílio e nas mesmas condições. A sentença julgou procedente ambos os pedidos, daí o recurso interposto pelo Distrito Federal.
2. Dispõe o caput do art. 107, da Lei Complementar no 840/2011, que o auxílio transporte é “destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa”.
3. Alega o recorrente que a parte autora trabalha há mais de 1.400km de distância de sua residência, percurso que é realizado em 19h de carro, não sendo, portanto, devido o pagamento do auxílio transporte, inclusive porque o deslocamento não é diário.
4. Quando do julgamento do recurso interposto na ação coletiva n. 0707867-45.2021.8.07.0018, restou decidido:
“[...]
2. É indiscutível o interesse do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal em defesa dos servidores substituídos, a fim de anular a portaria que determinou o ressarcimento dos valores pagos à título de auxílio transporte sem apresentação dos bilhetes de passagens interestaduais.
3. A restrição imposta pela Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação prévia das despesas, extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei.
4. Por afrontar o princípio da legalidade, a referida regra não pode ser aplicada ao caso e, por isso, incidem as disposições da Lei Complementar n° 840/2011, que exigem apenas a declaração do servidor para o recebimento do auxílio-transporte, cabendo, contudo, a sua responsabilidade civil, administrativa e criminal em caso de declaração falsa.
5. Reconhecida a ilegalidade da exigência, é defeso ao Poder Público exigir o ressarcimento de quantias pagas sem a observância da regra disposta na Portaria.” (Acórdão 1629134, 07078674520218070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 6/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No mesmo sentido a ação coletiva n. 07012033220208070018, acórdão 1.323.441, julgado em 03/03/2021, Relatora Des. Fátima Rafael. Portanto, não há distinção quanto ao local da residência do(a) Servidor(a), e nesse sentido essa Turma Recursal tem inúmeros precedentes, a exemplo do acórdão n. 1.774.354, julgado em 23/10/2023, Rel. Juiz Marco Antônio do Amaral.
6. A Administração Pública conclui no processo administrativo n. 00060-00495549/2023-51 (ver ID 59505327), que a servidora não cumpre o requisito de deslocamento diário, porque a distância entre as cidades de Salvador/BA e Brasília/DF é de 1.445km, o percurso de carro é estimado em 19h23 e o valor recebido “... é absurdamente alto em relação à própria remuneração do(a) servidor(a), de sorte que o referido pagamento do auxílio transporte se mostra abusivo e desborda da razoabilidade, não sendo intuito do legislador transformar o auxílio transporte em complemento de remuneração.”
7. Incontroverso que a parte autora trabalha sob o regime de plantão (e não de dias consecutivos), em sua grande maioria em blocos de 2 dias seguidos ou de 2 dias intercalados por outro de folga, conforme escalas de serviço juntadas nos IDs 59505324 - Pág. 15 e 59505326 - Pág. 4.
8. Sob essa perspectiva a Administração Pública não produziu prova quanto a irregularidade no pagamento do auxílio transporte, porque não pormenorizou o total pago mês a mês desde 2021 e não esclareceu se os pagamentos foram por dia trabalhado ou por blocos de dias trabalhados.
9. Isso é, não se demonstrou irregularidade lógica do pagamento, assim entendido aquele de dois auxílios transporte por bloco de plantões trabalhado ou trabalhado de forma intercalada, em que não seja possível, em tese, o descolamento de ida e volta da residência da servidora de Salvador a Brasília. Nesse sentido, precedente deste Colegiado representado pelo acórdão n. 1.632.641, julgado em 26/10/2022, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas.
10. Portanto, quando constatada ausência lógica quanto ao pagamento do auxílio transporte, porque a parte autora cumpre plantões sob a forma de blocos de trabalho e reside em Salvador/BA, caberia à Administração Pública solicitar os esclarecimentos e documentos necessários, sem que isso configure comprovação prévia das despesas, mas sim medida voltada para coibir abuso no exercício de direito legalmente previsto. No entanto, repita-se, isso não ocorreu.
11. Assim, ante a ausência de demonstração de irregularidade no recebimento do auxílio transporte, e inexistência de limitação legal do valor a ser recebido, a confirmação da sentença é a medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.